Tribunal: TJBA
Processo: 8052803-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052803-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADA: SIRLENE DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
CASSIO ROBERTO SILVA DAMASCENO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, cujo título judicial transitou em julgado, no qual a Instituição Financeira foi condenada a declarar a inexistência de débito, restituir valores indevidamente descontados, assim como pagar indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se estão presentes os requisitos legais à concessão de efeito suspensivo ao Instrumental, notadamente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como estabelecer a existência de excesso de execução nos cálculos apresentados pela Exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Agravo de Instrumento, como regra, não possui efeito suspensivo, exigindo-se, para sua concessão excepcional, o atendimento aos requisitos previstos no art. 1.019, I, do CPC, em consonância com o art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

4. A decisão combatida encontra-se devidamente fundamentada e amparada em análise minuciosa dos elementos constantes dos fólios, especialmente dos cálculos apresentados pela Exequente.

5. A memória dos cálculos contempla a compensação do valor do empréstimo depositado na conta da Acionante, o que fora expressamente autorizado na sentença exequenda.

6. A alegação do Executado, de inexistência de descontos, não se sustenta, diante do histórico de empréstimos consignados juntado ao caderno processual, o qual demonstra o débito de 22 parcelas no valor individual de R$ 312,12 (trezentos e doze reais e doze centavos).

7. A atualização mensal dos valores descontados observa, estritamente, a determinação judicial, mostrando-se necessária para evitar enriquecimento ilícito do Banco.

8. A ausência de elementos concretos, que evidenciem erro nos cálculos homologados, aliada à mera discordância do Executado e à tentativa de reabertura de fase processual já superada, não autoriza a concessão de efeito suspensivo ao Instrumental.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8052803-32.2025.8.05.0000
, tendo como Recorrente o
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
, figurando como Recorrido
SIRLENE DOS SANTOS SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO INSTRUMENTAL
.